Tribunal: TJMT
Processo: 1018807-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018807-73.2020
AGRAVANTE: JOSÉ EMERSON DA SILVA SANTANA
AGRAVADA: I. R. S.., representados por sua genitora JAQUELINE SANTOS RODRIGUES
CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – DECISÃO QUE FIXOU PENSÃO ALIMENTÍCIA PROVISÓRIA NO VALOR EQUIVALENTE A 40% (QUARENTA POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO – PRETENSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PARA O VALOR DE R$250,00 (DUZENTOS e CINQUENTA REAIS) – INDEFERIMENTO – VALOR RAZOÁVEL – APLICAÇÃO DO ART. 1.694, § 1o, DO CC/02 – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.
O critério de fixação dos alimentos está previsto no art. 1.694, § 1o, do CC 2002, que determina sejam observadas as necessidades do reclamante e a possibilidade da pessoa obrigada, sendo feito de modo proporcional e razoável.
Deve-se permanecer a obrigação de alimentar até que se tenha plena compreensão dos fatos para então proferir decisão definitiva, isso quando os argumentos e documentos trazidos à baila não forem subsistentes à minoração ou exoneração da verba alimentar.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ EMERSON DA SILVA SANTANA em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que nos autos da AÇÃO DE ALIMENTOS no 1057692-67.2020.8.11.0041, ajuizada por I. R. S.., representados por sua genitora JAQUELINE SANTOS RODRIGUES, determinou o pagamento de alimentos provisórios à infante na importância equivalente a 40% (quarenta por cento) do salário mínimo.
Aduz o recorrente que a decisão prolatada merece reforma, pois o valor fixado é excessivo e compromete o seu sustento e da sua família (mãe solteira, duas irmãs menores e companheira), não respeitando o binômio possibilidade / razoabilidade. Informa que nunca se negou a auxiliar sua filha, contudo, em valores dentro das suas condições.
Requer, dessa forma, antecipação de tutela com o fito de reduzir alimentos provisórios fixados para a quantia de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) mais metade das despesas extras da menor. No mérito, pugna pela confirmação da liminar requerida.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias, proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, de modo que entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Conforme relatado, o agravante requer a redução da quantia fixada inicialmente a título de alimentos provisórios a ser pago ao agravado, qual seja, 40% (quarenta por cento) salário mínimo, atualmente a quantia aproximada de R$400,00 (quatrocentos reais)), para o montante de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), em razão de considerar o valor fixado excessivo por conta da sua capacidade financeira.
Por oportuno, conceituo o termo “alimentos” com o apoio dos ensinamentos de Yussef Said Cahali, que, ao citar vários doutrinadores, aduz:
“Adotada no direito para designar o conteúdo de uma pretensão ou de uma obrigação, a palavra “alimentos” vem a significar tudo o que é necessário para satisfazer aos reclamos da vida; são as prestações com as quais podem ser satisfeitas as necessidades vitais de quem não pode provê-las por si; mais amplamente, é a contribuição periódica assegurada a alguém, por um título de direito, para exigi-la de outrem, como necessário à sua manutenção (...) Alimentos são, pois, as prestações devidas, feitas para que aquele que as recebe possa subsistir, isto é, manter a sua existência, realizar o direito à vida, tanto física (sustento do corpo) como intelectual e moral (cultivo e educação do espírito, do ser racional).” (in Dos Alimentos”, 6a ed., p. 15). (grifo nosso).
Por sua vez, o CC/02, em seu artigo 1.694, § 1o, dispõe que:
“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.
§1o. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.” (grifo nosso).
Feitas estas considerações, esclareço que o que se discute nestes autos não é a necessidade dos alimentos, mas a sua manutenção, no patamar inicialmente estipulado, ou a sua minoração, conforme pretende o recorrente.
Verificando o fraco conjunto probatório demonstrado, nos autos, pelo recorrente e considerando as acepções legais sobre o tema, tenho que a decisão de primeiro grau não merece ser reformada, neste recurso, no sentido de minorar o quantum da pensão alimentícia fixada.
No momento de serem quantificados os alimentos, devem respeitar o binômio possibilidade / capacidade do alimentante e a necessidade do alimentando, sendo feito de modo proporcional e razoável.
Caio Mário da Silva Pereira explica a forma como deve ocorrer tal relação:
“Os alimentos hão de ter, na devida conta, as condições pessoais e sociais do alimentante e do alimentado. Vele dizer: serão fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Não tem cabida exigi-los além do que o credor precisa, pelo fato de ser o devedor dotado de altas posses; nem pode ser este compelido a prestá-los com sacrifício próprio ou da sua família, pelo fato de o reclamante os estimar muito alto, ou revelar necessidades maiores (§1o do art. 1.964)” (in Instituições de Direito Civil: Direito de Família, 14a ed., vol. V, p. 498) (grifo nosso).
Para que se modifique o valor pago a título de alimentos, como objetiva o recorrente, necessário se faz a comprovação de um fato superveniente que tenha alterado as condições fáticas das partes, acarretando na possibilidade ou impossibilidade de fazê-lo, conforme dispõe o artigo 1.699 do Código Civil de 2002. Caso o interessado não cumpra com este requisito, para proteger os direitos da parte adversa, nada deve ser alterado.
Na presente relação, o quantum mensal dos alimentos foi fixado inicialmente e provisoriamente, presumindo-se, assim, que estes são coerentes com a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentado.
Como não foi demonstrado pelo agravante que possui gastos que tornariam o valor fixado em primeiro grau excessivo, muito pelo contrário, a sua carteira de trabalho de ID n. 56802474 demonstra que este percebe mensalmente o valor de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais).
Assim, impossível a minoração, neste momento, do valor fixado em primeiro grau.
O deferimento do pedido de minoração da obrigação alimentar exige a ocorrência dos requisitos de existência de prova inequívoca, bem como o fundado receio de dano irreparável, merece ser oportunizado, antes disso, maior dilação probatória em primeira instância, para que as partes possam provar as suas possibilidades e necessidades.
Destaca-se que o Código de Processo Civil, em seu artigo 373, impõe o ônus da prova a quem alega determinado fato, entretanto, o agravante, até este momento processual, não cumpriu com tal incumbência, deixando de apresentar os documentos necessários para provar as alegações tecidas.
Em suas razões de agravo, o recorrente apenas teceu alegações infundadas, sem cunho probatório algum, uma vez que as provas trazidas, oportunamente, em nada demonstram que a sua capacidade financeira é contrária da situação verificada pelo Judiciário neste momento inicial, reforçando, desta feita, a decisão de primeiro grau.
Assim, necessário se faz uma maior instrução probatória da demanda, oportunizando maior produção de provas para ambas as partes, para, ao final, verificar se a minoração ou exoneração de pensão alimentícia realmente é medida lídima.
A par de todo o exposto, por diversas vezes já decidiu este Tribunal, inclusive esta Terceira Câmara de Direito Privado, conforme segue:
“REVISÃO DE ALIMENTOS – REDUÇÃO DO VALOR – IMPOSSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE PROVAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para que se reduza os alimentos prestados, faz-se necessário a efetiva comprovação de mudança na situação financeira.” (TJ-MT, 5a Câmara Cível, RAC no 3.430/2011, Rel. Des. Carlos Alberto A. Rocha, j. em 25.05.2011) (grifo nosso)
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - PIORA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO ALIMENTANTE - AUSÊNCIA DE PROVAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A não comprovação do alegado empobrecimento do alimentante implica na improcedência da ação revisional de alimentos, por ser medida imperativa, nos moldes do artigo 1.699 do CC c/c art. 333, I, do CPC. 2- Recurso conhecido, porém, improvido.” (TJ-MT, 6a Câmara Cível, RAC no 50.237/2009, Rel. Des. José Ferreira Leite, j. em 12.08.2009) (grifo nosso)
Anoto, ainda, que os alimentos provisórios poderão ser modificados se na instrução processual restar demonstrado que o binômio necessidade / possibilidade autoriza o pleito dos interessados.
Assim, considerando a necessidade do alimentado e a possibilidade do alimentante, não deve ser concedida a medida recursal pleiteada.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Dessa feita, não há, na presente demanda, como atender o disposto no art. 1.019, I, do CPC.
Ademais, vale lembrar que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere e o aguardo de tal prazo, que não deve superar 30 (trinta) dias, não ensejará qualquer prejuízo aos recorrentes.
Portanto, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se o agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Após, vistas ao MP.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Ao final, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR